Tribunal: STF
Processo: HC 67868
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
EMENTA: - "HABEAS CORPUS" ORIGINÁRIO. COMPETÊNCIA.
        - PERSISTE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 (LETRA 'I' DO INCISO I DO
ARTIGO 102) A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR "HABEAS CORPUS" QUANDO A COAÇÃO EMANAR DE QUALQUER TRIBUNAL DO
PAÍS.
        - DESSA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA SE EXCLUI, APENAS, O "HABEAS
CORPUS" ORIGINÁRIO QUE FOR MERO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
CABÍVEL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 105,
II, 'A', DA CONSTITUIÇÃO.
        "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO POR SER SUBSTITUTIVO DO RECURSO
ORDINÁRIO CABÍVEL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE E COMPETENTE
PARA JULGÁ-LO.